Tribunal: TJMT
Processo: 0000003-34.2003.8.11.0109
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000003-34.2003.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DELLA VEDOVA MADEIRAS LTDA - CNPJ: 01.957.242/0001-30 (APELADO), LOURIVAL DE OLIVEIRA - CPF: 150.343.649-72 (ADVOGADO), ERALDO DELLA VEDOVA DE ARAUJO - CPF: 328.803.911-72 (APELADO), HELIO DELLA VEDOVA DE ARAUJO - CPF: 780.477.901-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 14.195/2021. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação cível interposto contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a ação de execução de título extrajudicial lastreada em contrato de abertura de crédito fixo com garantia hipotecária, garantido por nota promissória no valor original de R$ 76.800,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se configurou a prescrição intercorrente na execução, a fim de justificar a extinção do feito com resolução do mérito.

III. Razões de decidir

A prescrição intercorrente pressupõe a paralisação do processo por responsabilidade do exequente por período superior ao prazo prescricional do direito material.

As alterações trazidas pela Lei n. 14.195/2021 ao art. 921, §4º, do CPC não retroagem para alcançar atos processuais anteriores à sua vigência, sendo inaplicáveis ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente por prazo superior ao prescricional da pretensão executada. 2. As modificações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 no art. 921, §4º, do CPC não se aplicam retroativamente a atos processuais anteriores à sua vigência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; art. 921, §4º; Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2023; TJMT, RAC n. 1019131-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 14.11.2023; TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023; TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que, nos autos da ação de execução por título extrajudicial ajuizada contra Della Vedova Madeiras Ltda – ME, Eraldo Della Vedova de Araujo e Helio Della Vedova de Araujo, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, II, c/c art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que não restou configurada qualquer inércia ou desídia processual que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo este diligenciado nos autos sempre que intimado.

Segue sustentando a
impossibilidade de aplicação retroativa do art. 921, §4º, do CPC/2015
, com base no princípio da irretroatividade da norma processual (art. 14 do CPC) e na interpretação conferida pelo STJ no julgamento do REsp 1.604.412/SC.

Aduz a
aplicabilidade da Súmula n.º 106 do STJ ao caso concreto
, que atribui à morosidade do Poder Judiciário, com impedimento de fluência do prazo prescricional.

Firme nesses argumentos, requer a cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito executivo, bem como a não fixação de honorários recursais, haja vista a inexistência de condenação em honorários na sentença recorrida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. moveu ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
Della Vedova Madeiras Ltda – ME
,
Eraldo Della Vedova de Araújo
e
Hélio Della Vedova de Araújo
, objetivando o recebimento de quantia lastreada em contrato de abertura de crédito fixo com garantia hipotecária, garantido por nota promissória, no valor original de R$ 76.800,00.

Durante a marcha processual, a douta magistrada
a quo
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, c/c art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil (id. 302304881).

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que não restou configurada qualquer inércia ou desídia processual que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo este diligenciado nos autos sempre que intimado.

Segue sustentando a
impossibilidade de aplicação retroativa do art. 921, §4º, do CPC/2015
, com base no princípio da irretroatividade da norma processual (art. 14 do CPC) e na interpretação conferida pelo STJ no julgamento do REsp 1.604.412/SC.

Aduz a
aplicabilidade da Súmula n.º 106 do STJ ao caso concreto
, que atribui à morosidade do Poder Judiciário, com impedimento de fluência do prazo prescricional.

Firme nesses argumentos, requer a cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito executivo, bem como a não fixação de honorários recursais, haja vista a inexistência de condenação em honorários na sentença recorrida.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a prescrição intercorrente trata-se da perda do direito de exigir o cumprimento de uma obrigação, enquanto o processo está em andamento, mas sem movimentação útil por culpa ou inércia do autor da ação.

Assim, para que se configure referida modalidade de prescrição é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese não verificada no caso em tela.

Isso porque, compulsando os autos, não se verifica a inércia injustificada da parte exequente. Pelo contrário, há nos autos diversas manifestações e impulsionamentos processuais, como requerimentos de pesquisa em sistemas eletrônicos (Bacenjud, Renajud, Infojud), entre outros atos, os quais demonstram diligência e interesse na satisfação do crédito. A simples ausência de constrição efetiva de bens, por si só, não pode caracterizar inércia processual do exequente.

Nesse contexto, a súmula 106 do STJ é clara ao dispor que
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição”
.

Apesar disso, a condutora do feito reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, o que não ocorreu na espécie, mormente diante de todo o histórico processual ocorrido. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não ocorre a prescrição intercorrente se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na execução não ocorreu por inércia do exequente
.”
(TJMT, RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2023 – negritei e grifei).

Ademais, quanto às mudanças acerca da prescrição intercorrente após a vigência da Lei n. 14.195/2021, que passou a prever como termo inicial para a prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, momento em que o processo será suspenso, uma única vez, pelo prazo de 01 (um) ano, convém destacar que, no caso vertente, os atos jurídicos são anteriores à vigência da referida norma legal e, por isso, não se submetem a mesma.

Analisando os autos, verifica-se que o juízo
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente afirmando, para tanto, que em razão da não localização de bens passíveis de penhora, constatada desde 22.01.2009 e, ultrapassado mais de cinco anos sem ato expropriatório eficaz, aplica-se de forma expressa o conteúdo do art. 921, §4º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, a qual entrou em vigor em 27.08.2021. Destarte, consoante mencionado, resta patente a aplicação retroativa de norma processual a fato pretérito, o que constitui flagrante violação ao princípio do
tempus regit actum.
Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS – AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE – IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.º 14.195 DE 2021 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.

2. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

3. Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado.

4. A nova redação da Lei n.º 14.195 de 2021, dada ao § 4.º do artigo 921 do Código de Processo Civil, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAC n. 1019131-58.2023.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 14.11.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.”
(TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição bancaria na condução do processo.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Prescrição não evidenciada
. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 21.02.2024 – negritei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, em face da inocorrência da prescrição intercorrente na espécie, tenho que a cassação da sentença

objurgada, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025